Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740058-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO RIBEIRO DE MELLO contra decisão de ID 209292190 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTRO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que se encontra em situação de superendividamento; que possui elevadas despesas com dependentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 65427429, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 6477093,. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A despeito do recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 14.425,72 (ID 64770944), a parte agravante possui quinze empréstimos voluntários descontados em folha de pagamento, assim como outros quatro empréstimos descontados diretamente em conta corrente (ID 64770937), que, somados, totalizam R$ 13.255,91. Ademais, a parte agravante demonstrou a existência de cinco dependentes legais, a partir da juntada da Declaração de Imposto de Renda do último exercício (ID 64770939 – p. 3), bem como que o recolhimento do preparo foi realizado com recursos do advogado (ID 64317149). Portanto, apesar da renda bruta elevada, no caso concreto e em caráter excepcional, há elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte agravante. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Diante da habilitação do agravo de instrumento (ID 65419663), intime-se o agravado Banco de Brasília S/A, para contrarrazões. É desnecessária a intimação dos demais agravados, não citados. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora